Tribunal: TJES
Processo: 0002333-07.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.019 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO LIMITADA À ÁREA EFETIVAMENTE OCUPADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de indenização por desapropriação indireta, com condenação ao pagamento de indenização pela ocupação de imóvel urbano destinado à implantação de praça pública, acrescida de juros compensatórios, juros moratórios, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição decenal nas ações de desapropriação indireta, à luz do Tema 1.019 do STJ; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa; (iii) determinar se restou comprovada a propriedade do imóvel objeto do apossamento administrativo; (iv) verificar se a indenização deve limitar-se à área efetivamente ocupada pela obra pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição decenal não incide quando ausente prova robusta do termo inicial alegado pelo ente público, especialmente diante da inércia municipal na apresentação do processo administrativo referente à alteração cadastral do imóvel e da constatação pericial de que a ocupação iniciou-se em 2009, com ajuizamento da ação em 2018.

O cerceamento de defesa não se configura quando o juízo oportuniza a produção de prova documental relevante e a parte permanece inerte, deixando de cumprir determinação judicial.

A titularidade do imóvel resta comprovada por certidão de matrícula regularmente registrada e por extratos do cadastro imobiliário municipal que mantiveram o bem vinculado ao espólio até período próximo ao ajuizamento da ação.

O laudo pericial judicial confirma o apossamento administrativo pelo Município para implantação de praça pública, sem observância do devido processo expropriatório, caracterizando desapropriação indireta e consolidando o dever indenizatório diante da irreversibilidade da destinação pública.

A identificação pericial de que a praça abrange outros lotes além daquele pertencente ao autor não afasta o dever de indenizar quando a condenação limita-se, como no caso, à metragem correspondente ao imóvel de titularidade comprovada do particular.

O valor indenizatório apurado com base em perícia judicial, validado como compatível com o mercado local e não impugnado de forma específica pelo ente público, deve ser mantido diante da ausência de contraprova técnica idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição decenal da desapropriação indireta exige prova segura do termo inicial do apossamento administrativo.

Não configura cerceamento de defesa a preclusão decorrente da inércia da parte diante de determinação judicial para produção probatória.

A desapropriação indireta resta caracterizada quando comprovado o apossamento administrativo irreversível sem prévio procedimento expropriatório.

A indenização limita-se à área do imóvel cuja titularidade e ocupação pelo Poder Público restaram comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002333-07.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: GUIDO VIEIRA BRUNINI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.019 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO LIMITADA À ÁREA EFETIVAMENTE OCUPADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de indenização por desapropriação indireta, com condenação ao pagamento de indenização pela ocupação de imóvel urbano destinado à implantação de praça pública, acrescida de juros compensatórios, juros moratórios, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição decenal nas ações de desapropriação indireta, à luz do Tema 1.019 do STJ; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa; (iii) determinar se restou comprovada a propriedade do imóvel objeto do apossamento administrativo; (iv) verificar se a indenização deve limitar-se à área efetivamente ocupada pela obra pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição decenal não incide quando ausente prova robusta do termo inicial alegado pelo ente público, especialmente diante da inércia municipal na apresentação do processo administrativo referente à alteração cadastral do imóvel e da constatação pericial de que a ocupação iniciou-se em 2009, com ajuizamento da ação em 2018.

O cerceamento de defesa não se configura quando o juízo oportuniza a produção de prova documental relevante e a parte permanece inerte, deixando de cumprir determinação judicial.

A titularidade do imóvel resta comprovada por certidão de matrícula regularmente registrada e por extratos do cadastro imobiliário municipal que mantiveram o bem vinculado ao espólio até período próximo ao ajuizamento da ação.

O laudo pericial judicial confirma o apossamento administrativo pelo Município para implantação de praça pública, sem observância do devido processo expropriatório, caracterizando desapropriação indireta e consolidando o dever indenizatório diante da irreversibilidade da destinação pública.

A identificação pericial de que a praça abrange outros lotes além daquele pertencente ao autor não afasta o dever de indenizar quando a condenação limita-se, como no caso, à metragem correspondente ao imóvel de titularidade comprovada do particular.

O valor indenizatório apurado com base em perícia judicial, validado como compatível com o mercado local e não impugnado de forma específica pelo ente público, deve ser mantido diante da ausência de contraprova técnica idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição decenal da desapropriação indireta exige prova segura do termo inicial do apossamento administrativo.

Não configura cerceamento de defesa a preclusão decorrente da inércia da parte diante de determinação judicial para produção probatória.

A desapropriação indireta resta caracterizada quando comprovado o apossamento administrativo irreversível sem prévio procedimento expropriatório.

A indenização limita-se à área do imóvel cuja titularidade e ocupação pelo Poder Público restaram comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0002333-07.2018.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: GUIDO VIEIRA BRUNINI (ESPÓLIO) E LIEGE SMITH BRUNINI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, MUNICÍPIO DE PIÚMA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta, ajuizada recorrente contra o ESPÓLIO DE GUIDO VIEIRA BRUNINI e LIEGE SMITH BRUNINI, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel descrito na inicial, acrescida de juros compensatórios e moratórios, custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, o recorrente alega, em preliminar, ocorrência de prescrição decenal, nos termos do Tema 1.019 do STJ, tendo em vista que o imóvel encontrava-se cadastrado como inativo desde 2004 e a praça foi construída em 2009, com a ação sendo ajuizada apenas em 2018. Sustenta, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova técnica complementar e oitiva de testemunhas, necessárias para apurar divergências entre a matrícula apresentada e a real localização da praça. No mérito, afirma que não há correspondência entre o imóvel descrito na certidão de ônus reais e a área efetivamente ocupada, comprometendo a caracterização de desapropriação indireta. Ressalta, ainda, que a propriedade em questão estava ociosa e sem função social há décadas, sendo utilizada para fins públicos desde 2009. Defende, por fim, que eventual indenização deve observar critérios técnicos rigorosos, limitando-se à metragem efetivamente ocupada e desconsiderando áreas públicas ou não demonstradas nos autos.

Com isso, requer o provimento do recurso para: (i) extinguir o processo com resolução de mérito por prescrição; (ii) reconhecer a nulidade da sentença; (iii) julgar improcedente o pedido inicial; ou, subsidiariamente, (iv) reduzir a indenização à metragem efetivamente ocupada, com fixação de parâmetros técnicos objetivos.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que o Espólio de Guido Vieira Brunini ajuizou ação indenizatória sob o fundamento de que o Município de Piúma se apossou indevidamente de imóvel de sua titularidade no bairro Monte Aghá, onde implantou a praça pública denominada “Praça Dona Augusta”. Sustentou que a ocupação deu-se sem prévia desapropriação e pleiteou indenização correspondente ao valor de mercado do bem, com acréscimos legais.

Preliminar - Prescrição decenal - Tema 1.019 STJ

Inicialmente, não merece acolhimento a alegação de prescrição fundada no Tema 1.019 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que inexiste nos autos comprovação robusta e idônea de que o imóvel em litígio tenha sido considerado inativo a partir de 2004, conforme defende o Recorrente, valendo destacar nesse tocante que quando foi intimado a apresentar a integralidade do processo administrativo que alterou o cadastro do lote 01, o Município quedou-se inerte.

Ademais, conforme consignado na própria perícia técnica — dado não impugnado pelo Município apelante —, as obras relativas à implantação da praça tiveram início no ano de 2009. Considerando-se que a ação foi proposta em setembro de 2018, não se verifica o transcurso do prazo prescricional decenal previsto para ações de desapropriação indireta, razão pela qual a tese prescricional deve ser afastada.

É como voto.

Preliminar - Nulidade por cerceamento de defesa

No tocante à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, também não há que se falar em acolhimento. Conforme consta da decisão de id. nº 16651454, ao declarar a nulidade do laudo complementar em razão de preclusão temporal, o juízo de origem determinou a intimação do Município para que apresentasse a íntegra do processo administrativo relativo à alteração cadastral do lote nº 01 da quadra 44-B, inscrição imobiliária nº 01-05-041-0012-001, referente ao exercício de 2004, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC.

Todavia, o ente municipal permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, sem requerer nova prova ou providência processual. Nesse contexto, não se verifica qualquer vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença por violação ao contraditório ou à ampla defesa.

É como voto.

Mérito Recursal

No que se refere à comprovação da propriedade, verifica-se que a titularidade do imóvel restou satisfatoriamente demonstrada por meio da Certidão de Matrícula nº 1.408 (fl. 12), a qual atribui ao autor/ apelado a propriedade do lote nº 01 da quadra 44-B, bem como pelos extratos do cadastro imobiliário municipal (fls. 13/14), que mantiveram o imóvel vinculado ao espólio até o ano de 2017.

Ademais, o Laudo Pericial constante às fls. 125/151, não impugnado pelo Município, corrobora a ocorrência de apossamento administrativo, concluindo de forma expressa que o Município de Piúma promoveu a ocupação do referido lote para implantação da “Praça Dona Augusta”, sem a observância do devido processo expropriatório.

Ressalte-se, ainda, que a destinação pública da área é inequívoca, tendo sido transformada em praça e vias de circulação, circunstância que revela o caráter irreversível da ocupação e impossibilita a restituição do bem à situação anterior, atraindo, assim, o dever de indenizar.

Nessas circunstâncias, ainda que a perícia tenha identificado que a praça foi edificada não apenas sobre o lote indicado pelo autor, mas também sobre outros quatro lotes adjacentes, verifica-se que a indenização arbitrada na sentença limitou-se à metragem correspondente ao lote de titularidade do autor/apelado, metragem esta que foi confirmada pela perícia.

Por derradeiro, no que pertine ao valor da indenização, observo que o laudo pericial judicial confirmou o valor de R$395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) por metro quadrado, inicialmente indicado em avaliação particular, validando-o como compatível com o mercado local. O Município, embora intimado, não apresentou impugnação específica ao valor, portanto, diante da ausência de contraprova técnica e da chancela do perito do juízo, deve ser mantido o referido parâmetro.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% (dois por cento).